Tribunal: TJDFT
Processo: 0703424-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nenhuma omissão pode ser reconhecida, examinadas todas as questões de fato e de direito que bem justificaram a conclusão. 1.1. A questão trazida em sede recursal foi a possibilidade de remição pelo filho do executado, salientando-se a impossibilidade de homologação do acordo. Portanto, discussão do valor a ser remido, como pretende a embargante, deve ser analisada em primeira instância.
2. Embargos de declaração conhecidos e não providos.